Tribunal: TJMT
Processo: 1028225-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028225-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VANESSA RODRIGUES DA CUNHA PEREIRA FIALDINI - CPF: 680.610.566-15 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (EMBARGANTE), RODOMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 07.860.097/0001-51 (EMBARGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), I9PAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 34.355.611/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK BEZERRA BURNETT - CPF: 223.283.728-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BS2 PAYMENTS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S. A. - CNPJ: 20.520.298/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO ÂMBITO DE ARANJO DE PAGAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão liminar de bloqueio de valores com base na participação de instituição financeira em arranjo de pagamento sob investigação, no contexto de tutela cautelar antecedente.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar supostos fatos supervenientes relacionados à operação policial e à condição de depositário fiel da instituição embargante, e se a ausência de tais fundamentos justificaria a modificação do julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão no acórdão quando a decisão enfrenta adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos trazidos pela parte.

5. O acórdão embargado analisou adequadamente a responsabilidade do Banco BS2 na condição de instituição financeira liquidante no arranjo de pagamentos, fundamentando suficientemente a manutenção da tutela cautelar deferida na origem.

6. A alegação de que a conta bancária da I9PAY junto ao Banco BS2 encontra-se zerada, embora mencionada nas razões recursais, não afasta a responsabilidade do embargante no arranjo de pagamentos, conforme fundamentado no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art.1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO BS2 S.A. em face do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto no processo de Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente no 1039226-15.2025.8.11.0041, oriundo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante, mantendo a decisão que determinou o bloqueio e a indisponibilidade de ativos financeiros via SISBAJUD e RENAJUD até o limite de R$ 33.444,60 em razão das transações relacionadas à credenciadora BS2 PAYMENTS e à empresa I9PAY (cf. id. n° 327386881).

A embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de examinar fatos decorrentes da Operação Concierge, deflagrada contra a empresa I9PAY, especialmente no que se refere à nomeação do Banco BS2 como depositário fiel apenas dos valores existentes em conta, ao cumprimento integral das determinações do juízo criminal para repasse de valores aos lojistas referentes às transações dos dias 28 e 29 de agosto de 2024 e ao posterior depósito judicial dos demais valores oriundos de outras credenciadoras que não a BS2 PAYMENTS, o que, segundo sustenta, extinguiu qualquer relação do embargante com a movimentação financeira da conta da I9PAY.

Aduz que a condição de depositário fiel cessou após a liquidação e os depósitos judiciais determinados, que a conta da I9PAY hoje se encontra zerada, e que o Banco BS2 não integra o arranjo de pagamento discutido, limitando-se a manter conta bancária de titularidade da empresa, circunstâncias que afastariam sua responsabilidade e tornariam indevida a manutenção da liminar que determinou bloqueios em seu desfavor. Sustenta que tais fatos, não analisados, teriam potencial para alterar o resultado do julgamento do agravo, motivo pelo qual requer efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado e afastar a decisão de origem.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento dos embargos para suprir a omissão apontada, com efeitos infringentes, a fim de modificar o acórdão embargado, revogar a tutela provisória deferida na origem e afastar os bloqueios determinados (cf. id. n° 329329858).

Contrarrazões da parte embargada no id. n° 330805867.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo em situações excepcionais em que o suprimento do vício implique necessariamente a alteração do resultado do julgamento.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão quanto aos desdobramentos da Operação Concierge deflagrada em desfavor da I9PAY, especialmente no que se refere à sua atuação como depositário fiel dos valores que estavam na conta da I9PAY, às transferências realizadas aos lojistas e ao fato de que a conta da I9PAY junto ao Banco BS2 encontrar-se-ia atualmente zerada.

Contudo, não se vislumbra a alegada omissão no julgado.

O acórdão embargado analisou adequadamente a responsabilidade do Banco BS2 na condição de instituição financeira liquidante no arranjo de pagamentos, fundamentando suficientemente a manutenção da tutela cautelar deferida na origem.

Com efeito, foi expressamente consignado que "
o Banco BS2, por sua vez, atuava como banco liquidante, ou seja, era o depositário de todos os valores de guarida da ADIQ, que transferia os recursos à I9PAY em conta bancária mantida junto a esse banco
" e que "
o Banco BS2, na condição de instituição financeira liquidante, é responsável pelo cumprimento de obrigações de liquidação das transações de pagamento no âmbito do arranjo de pagamento ao qual se vinculem, conforme o manual do Banco Central
".

Quanto à alegação de que a conta da I9PAY junto ao Banco BS2 encontra-se atualmente zerada, embora tal informação tenha sido mencionada nas razões recursais do agravante (cf. id. n° 308366866), o acórdão não ignorou tal circunstância, mas entendeu que, mesmo diante dessa alegação, permaneciam presentes os requisitos para a manutenção da tutela cautelar, considerando a responsabilidade do Banco BS2 na condição de instituição financeira liquidante no arranjo de pagamentos.

O fato de a conta estar zerada não afasta, por si só, a responsabilidade do Banco BS2 no arranjo de pagamentos, conforme bem fundamentado no acórdão embargado, especialmente considerando que, dos R$ 33.444,60 pleiteados, apenas R$ 5.270,99 foram efetivamente repassados, o que sugere, em juízo de probabilidade, a existência de valores pendentes de repasse.

No que se refere à atuação do embargante como depositário fiel e às transferências realizadas aos lojistas, o acórdão não ignorou tais circunstâncias, mas entendeu que, em cognição sumária própria da tutela cautelar, estavam presentes os requisitos para a manutenção da medida, considerando a plausibilidade da pretensão da embargada e o perigo de dano evidenciado pela gravidade dos fatos decorrentes da Operação Concierge.

Quanto à alegação de que o Banco BS2 não integra o arranjo de pagamento em si, fato que ainda demanda dilação probatória nos autos de origem, o acórdão também enfrentou tal questão, ao analisar a responsabilidade do embargante na condição de instituição financeira liquidante, à luz da legislação aplicável, notadamente o art. 12-A da Lei 12.865/2013, que estabelece que os valores decorrentes de transações de pagamento constituem patrimônio separado, não se confundindo com o patrimônio das instituições participantes do arranjo.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que não tenha mencionado expressamente todos os argumentos trazidos pelo embargante.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível pela via dos embargos de declaração.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026